Tribunal: TJMT
Processo: 0034851-97.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0034851-97.2016.8.11.0042
RECORRENTE: LUIS ANTONIO SIGNANES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUIS ANTONIO SIGNANES DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 97495960):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.
Descabe cogitar em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta afronta ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de “ilicitude da prova obtida através da ação policial uma vez que a suposta apreensão da droga se deu no domicílio do acusado sem sua autorização e sem que houvesse qualquer situação de flagrância que desse validade e suporte a tal medida, razão pela qual requer a nulidade de tal prova com a consequente absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, II do Código de Processo Penal.” (Id. 105114990)
Recurso tempestivo (Id. 105418977).
Contrarrazões (Id. 106297984).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual sustenta, preliminarmente, a ilegalidade da busca e apreensão realizada, uma vez que houve a violação do domicílio do acusado, devendo ser reconhecida a nulidade do feito, levando em consideração a teoria da árvore dos frutos envenenados, pois os atos subsequentes foram contaminados pela busca ilegal, de modo que também estão eivados de nulidade.
Argumenta que não houve fundadas razões para os policiais adentrarem à residência do apelante e que somente realizaram as buscas porque ele empreendeu fuga quando avistou a guarnição em via pública, o que afirma que não justifica a ação policial ilegal, colacionando julgados nesse sentido.
Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.
Sobre o tema, importante esclarecer que, embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com status constitucional, não possui caráter absoluto, pois a própria Constituição Federal ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, artigo 5o, inciso XI).
No presente caso, depreende-se dos autos que, no dia dos fatos em apreço, a guarnição da Polícia estava realizando rondas na região quando se deparou com o apelante e o corréu Fabiano em frente à sua casa e, ao visualizar a viatura, ele jogou um objeto ao chão e ambos correram para as respectivas residências.
Dessume-se que somente após os policiais constatarem que o objeto dispensado pelo recorrente se tratava de substância entorpecente é que efetuaram buscas nas residências.
Em relação ao recorrente, consta que sua residência é aberta, sem muro ou grades, e fica ao lado de um terreno baldio. Dessa forma, os policiais realizaram buscas no local e encontraram parte da droga e apetrechos (balança de precisão, papel filme e ácido bórico) junto com o lixo de sua casa, e outra parte da droga no quintal.
Há levar em consideração, nessa hipótese, o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição de mandado judicial (STJ – HC 188195 DF 2010/0193763-8).
Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI: “A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5o, XI, da CF" (HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (STJ, RHC 76024/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a turma, julgado em 13.12.2016) – destaquei.
Convém trazer precedentes deste Tribunal nesse mesmo sentido:
“(...) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local. (...)” (TJMT, N.U 0041195-89.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.7.2021, publicado no DJe 3.8.2021).
“(...) É incabível considerar ilícitas as provas obtidas através de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. (...)” (TJMT, N.U 0009430-43.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, julgado em 19.2.2020, publicado no DJe 28.2.2020).
Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito da Corte Superior de que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio do agente, entretanto, no caso em tela, conforme supracitado, existiam elementos concretos da que indicavam a fundada suspeita da prática do crime de tráfico, consistentes na posse pelo apelante, na via pública, de um invólucro o qual foi dispensado por ele ao visualizar a Polícia, que constatou se tratar de entorpecente, seguido da sua fuga, o que deram ensejo às buscas nas residências dos acusados pelos policiais ante a situação de flagrante delito.
Verifica-se por meio da dinâmica dos fatos em apreço que não houve qualquer irregularidade na atuação policial, de modo que não há ilegalidade passível de nulidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida e passo ao exame meritório.” (Id. 97495956)
Nesse contexto, ao apontar ofensa ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, o recorrente pleiteia seja reformado o “acórdão hostilizado, perante a ilegalidade da busca em domicílio frente ao art. 5o, inciso XI, da CF/88, (...), com a consequente absolvição do recorrente por não existir provas suficientes a sua condenação (...).” (Id. 105114990)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça